Tribunal: CARF
Processo: 10630.720172/2014-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720172/2014-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.944 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MILTON FERREIRA DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Para o relatório, peço vênia para reproduzir parte do relatório constante no
acórdão da DRJ (fls. 31-39), ora atacado:
Pela Notificação de Lançamento no 06103/00003/2014 de fls. 02/06, emitida em
31/03/2014, o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
R$ 174.086,39, resultante do lançamento suplementar do ITR/2009, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, tendo como objeto o imóvel rural
denominado “Fazenda Três Barras”, (NIRF 4.054.147-9), com área total declarada de
573,8 ha, localizado no município de Itabirinha-MG.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal No 06103/00004/2014 (fls.
08/10), entregue em 19/02/2014 (AR de fls. 11). Por meio do referido Termo, solicitou-
se ao contribuinte que apresentasse, além dos documentos inerentes à comprovação dos
dados cadastrais relativos a sua identificação e do imóvel (matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), os seguintes documentos:
[...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720172/2014-44
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720172/2014-44

A Notificação de Lançamento no 06103/00003/2014 de fls. 02/06, foi recebida pelo
contribuinte em 08/04/2014 (fls. 12), que protocolou, em 08/05/2014, a impugnação de
fls. 17, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 18/25. Em síntese,
alegou e requereu o seguinte:

A 1a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Brasília/DF, por unanimidade, negou provimento à impugnação, conforme ementa do acórdão no
03-074.007 (fls. 31-39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Não comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no imóvel
objeto da lide, deverá ser mantida a glosa da área de pastagem declarada para o
exercício de 2009, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - SUBAVALIAÇÃO.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009 pela Autoridade Fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação, com ART devidamente anotada no
CREA, e elaborado em consonância com as normas da ABNT (NBR 14.653-3), com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel, à
época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que pudessem
justificar a revisão pretendida.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada a glosa integral efetuada pela fiscalização na área
de produtos vegetais, por não ter sido expressamente contestada nos autos, nos termos
da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 19/05/2017 (AR de fl. 73), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 47-51), no qual protestou pela reforma da mesma.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer
momento, inclusive de ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco
constituir o crédito tributário foi atingido (ou não) pela decadência.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720172/2014-44

Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial conta-
se nos termos do § 4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

A propósito, nos termos do art. 10, caput, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, a apuração do ITR devido se dará por meio de lançamento por homologação. Confira-se:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Nessa perspectiva, o início da contagem do prazo decadencial do referido
Imposto, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado se
levando em conta a existência ou não de pagamento antecipado, conforme CTN, arts. 150, § 4o
ou 173, inciso I, respectivamente.
A propósito, vale consignar que os julgadores deste Colegiado estão vinculados à
decisão do STJ, tomadas por recursos repetitivos, adotando a tese de que a aplicação do
dispositivo legal acima transcrito, depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento (Resp n° 973.733/SC). Confira-se a ementa:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720172/2014-44

sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição
no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.”

Assim, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser fixada
qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No presente caso, analisando-se o Auto de Infração, verifica-se que houve a
entrega da declaração do exercício em análise em 11/09/2009, sob o no 06.32275.911 (fl. 02) e,
quando do lançamento “Cálculo do Imposto” (fl. 05) há o desconto do valor originário.
Desse modo, se houve antecipação do imposto, o termo inicial para a contagem do
prazo decadencial inicia-se em 01 de janeiro de 2009 e o termo final em 01/01/2014, conforme
regra contida no art. 150, § 4o, do CTN, citado acima. Considerando que o Contribuinte foi
notificado do lançamento em 19/02/2014 (AR de fls. 11), tem-se que poderá estar decaído o
direito de constituir o crédito.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
informe se houve, por parte da Contribuinte, o efetivo pagamento do imposto devido apurado por
esta em sua DITR de 2009 (NIRF 4.054.147-9, DITR no 06.32275.91), trazendo aos autos, se for
caso, o respectivo comprovante (tela do sistema).
Caso não localize ou identifique tal informação em seus sistemas, a autoridade
administrativa fiscal deve intimar o Contribuinte para apresentar o comprovante do efetivo
pagamento do imposto devido apurado em sua DITR/2009.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.944 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720172/2014-44

Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital